Tribunal: TJMT
Processo: 1060815-57.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060815-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALDO HUMBERTO SILVA SOUZA - CPF: 022.157.291-04 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA - CNPJ: 02.969.334/0001-01 (RECORRIDO), COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.598.282/0005-10 (RECORRIDO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060815-57.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aldo Humberto Silva Souza

Recorrida(s):

Metalúrgica Ramassol Imperial Ltda

Coluna Materiais para Construção Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE PORTA ADQUIRIDA COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO NO PRODUTO. ARTIGO 373, I, DO CPC. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Se o consumidor não comprovou que o produto adquirido foi entregue com defeito de qualidade (defeito na porta no momento do assentamento), sequer instruiu seu pedido com fotos ou qualquer outro meio probante, para demonstrar o alegado defeito, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais e moral é medida que se impõe, em face ao disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil.

2. Ainda que seja possível a inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, é ônus da parte autora a comprovação do direito autoral, isto é, deve haver provas mínimas dos fatos alegados na petição inicial.

3.
Como dito, embora a relação jurídica estabelecida entre as partes esteja resguardada pelo
Código de Defesa do Consumidor
, o qual prevê a inversão do ônus da prova, esta distribuição não é automática, sendo que não vejo justificável atribuir o ônus a reclamada de comprovar a existência dos defeitos apontados pela parte reclamante.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
No vertente caso, verifico que a parte autora
não se desincumbiu de seu ônus probatório
, haja vista que se limitou a alegar que
após ter efetuado o assentamento da porta, a mesma apresentou um defeito de fabrica
(trecho da inicial ID 132318489 – pág. 2), no entanto, não há nos autos qualquer elemento apto a comprovar o mencionado “defeito de fábrica”. Note-se que a documentação de ID 132320194 e ID 132318490 ao ID 132320193, não se presta para comprovar a existência de defeito de fábrica na porta, logo, não há que se falar em dever de indenizar.
Com efeito, não havendo nos autos comprovação da existência de defeito no produto adquirido pela parte reclamante (porta)
, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida cogente.
”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por falta de prova do alegado vício no produto, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024